Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório, reconhecendo a suficiência da comprovação de entrega apenas quanto a algumas notas fiscais, com consequente condenação parcial da parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos assinados, apresentados juntamente com as notas fiscais, constituem prova escrita suficiente à propositura da ação Monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação Monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a plausibilidade do direito afirmado, conforme art. 700 do CPC. A cognição na fase inicial é sumária, não se exigindo comprovação exauriente do crédito.
4. A interpretação restritiva adotada na sentença de origem elevou o padrão probatório exigido para a fase inicial do procedimento monitório, impondo ônus incompatível com o art. 700 do CPC.
5. A parte requerida não apresentou prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a negar genericamente a relação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A assinatura aposta por preposto atrai a Teoria da aparência, impondo à devedora o ônus de demonstrar eventual ausência de poderes de representação."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, art. 373, II, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045513, 0700202-95.2023.8.07.0021, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, p. 30/09/2025.